Tribunal: TJMT
Processo: 1069977-42.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069977-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NADJA MARIA DA SILVA RAMOS - CPF: 019.706.601-12 (RECORRIDO), RAFAEL ARAUJO SILVA - CPF: 017.917.053-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. COBRANÇA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO EXPRESSA DE SERVIÇOS. CESTA DE RELACIONAMENTO E SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de restituição em dobro de valores cobrados a título de “Cesta de Relacionamento” e “Seguro Prestamista”, bem como de indenização por danos morais. Sustentou a recorrente a existência de contratação expressa dos referidos serviços pela autora, no momento da abertura da conta corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores descontados da conta corrente da parte autora, a título de tarifa bancária e seguro, decorreram de contratação válida e regular; (ii) estabelecer se há configuração de ilícito contratual apto a ensejar restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira comprova a regularidade da contratação mediante juntada de ficha de adesão assinada pela autora, na qual consta expressamente a aceitação da “Cesta de Relacionamento” e do “Seguro Prestamista”.

4.

Os extratos bancários apresentados demonstram a compatibilidade dos lançamentos mensais com os serviços contratados, afastando a alegação de cobrança indevida.

5.

Não há prova de que a parte autora tenha solicitado o cancelamento dos serviços, tampouco que a conta possuísse finalidade exclusivamente salarial.

6.

Inexistente qualquer conduta ilícita ou falha na prestação do serviço, não se configura o dever de indenizar ou restituir valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7.

A jurisprudência majoritária afasta a responsabilização da instituição financeira quando demonstrada a contratação válida dos serviços bancários.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1069977-42.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado

Recorrido(s):

Nadja Maria da Silva Ramos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/08/2025 (Plenário Virtual)

VOTO:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por NADJA MARIA DA SILVA RAMOS, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)
Condenar SICREDI VALE DO CERRADO
a restituir em dobro à autora a quantia indevidamente cobrada em dobro, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros legais de mora de 1% ao mês desde a citação;

b)
Condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral
no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros legais desde a citação;

c)
Acolher o pedido de devolução em dobro
, diante da ausência de comprovação de má-fé;

d) Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta que os descontos realizados foram lícitos, pois decorrentes de contratação válida e expressa realizada pela autora no momento da abertura da conta, em 03/10/2019. Argumenta que a autora aderiu voluntariamente ao pacote tarifado “Cesta Relacionamento” e ao seguro prestamista vinculado ao cheque especial, conforme documentos assinados. Assim, requer a reforma total da sentença, com a improcedência dos pedidos.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

-
MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora alega que, a partir de janeiro de 2023, passaram a incidir descontos mensais em sua conta bancária nº 87486-8, agência 0802, mantida junto ao Sicredi, sob as rubricas “CESTA RELAC” e “PRESTA MISTA”, sem que tivesse contratado tais serviços. Sustentou que a conta era utilizada para recebimento de salário e que, apesar das reclamações junto à instituição financeira (inclusive via Ouvidoria e Banco Central), os débitos não cessaram. Pleiteou a devolução em dobro dos valores cobrados e indenização por danos morais.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, ao contrário do que sustenta a parte autora, foi juntado aos autos documento idôneo e suficiente para comprovar a contratação regular da tarifa questionada.

Trata-se da “Ficha Matrícula e Proposta de Admissão e de Abertura de Conta Corrente”, devidamente assinado pela autora, acompanhado de documento de identidade, certidão de casamento, declaração de rendimento, de renda e cartão de assinatura, onde consta a adesão expressa à Cesta de Relacionamento e Seguro Prestamista, conforme imagem parcial abaixo destacada:

Ade
mais, a cobrança da tarifa e seguro se mostra coerente com os lançamentos mensais verificados nos extratos bancários apresentados, os quais revelam débitos sob a rubrica “CESTA DE RELACIONAMENTO” e ‘SEGURO PRESTAMISTA, em valores compatíveis com a cesta contratada.

Ressalte-se que não há qualquer prova nos autos de que a autora tenha solicitado o cancelamento do serviço.

Outrossim, a alegação de que a conta seria destinada exclusivamente ao recebimento de salário não encontra respaldo na contratação realizada, pois está expressamente previsto no contrato que a conta seria corrente, com aquisição de cartão de crédito, cheque especial, além de outros serviços.

Diante da existência de contratação válida, expressa e assinada pela própria autora, não se configura qualquer conduta ilícita por parte da instituição financeira, afastando-se, por conseguinte, a possibilidade de devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como o alegado dano moral. A jurisprudência é firme no sentido de que não há falar em indenização quando os descontos decorrem de relação contratual válida e transparente.

Assim, impõe-se a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO e
julgo IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025